Tribunal: STF
Processo: HC 220276
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no AgRg no AREsp 2.031.444/SP, assim ementado (eDOC 10): 



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CÓDIGO PENAL – CP (FURTO). NÃO CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. SEMIABERTO. CABIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS E REINCIDÊNCIA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. MATÉRIA NÃO DEBATIDA NA ORIGEM. SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal e esta Corte possuem o entendimento de que, para a aplicação do princípio da insignificância, deverão ser observados os seguintes vetores: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) inexpressividade da lesão jurídica e d) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente. No caso, esse último vetor não se mostra presente, pois se trata de agente com histórico de reiteração em delitos contra o patrimônio, o que revela maior reprovabilidade de seu comportamento. Precedentes. 



    2. Relativamente ao regime de cumprimento de pena, não há ilegalidade na fixação do regime inicial semiaberto, com base no art. 33, § 2°, b, e § 3°, do Código Penal, considerando, além da quantidade de pena aplicada, as circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes) e a reincidência do réu. 



    3. A Corte local não apreciou a questão da insignificância da conduta à luz do princípio proporcionalidade, incidindo, portanto, no ponto, o verbete n. 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 



    4. Agravo regimental desprovido.



    Alega-se, em suma, que: a) o paciente foi absolvido, em primeiro grau, da imputação do crime de furto, por aplicação do princípio da insignificância; b) em sede de apelação, o TRF da 3ª Região deu provimento ao recurso do MP para condená-lo à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto; c) o constrangimento ilegal decorre da não aplicação do princípio da insignificância, tendo em vista que os fatos ocorreram sem o emprego de qualquer tipo de violência ou grave ameaça, era de pequeno valor o bem furtado, que foi restituído à vítima, bem como que o histórico de reiteração em delitos contra o patrimônio apontado pelo MP diz respeito a fatos praticados posteriormente ao evento ora analisado ou de quando o paciente era menor de dezoito anos de idade.



    Em razão do exposto, pugna-se pela absolvição do paciente em razão da atipicidade material da conduta, por aplicação do princípio da insignificância. Alternativamente, requer-se a fixação do regime inicial aberto para o cumprimento de pena.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela denegação da ordem, em parecer assim ementado (eDOC 15):



    PROCESSUAL PENAL. CONSTITUCIONAL. FURTO. ARTIGO 155 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. SEMIABERTO. CABIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS E REINCIDÊNCIA. PRECEDENTES. ACORDÃO DO STJ EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO ADOTADO PELA SUPREMA CORTE. HABEAS CORPUS NÃO PODE SER UTILIZADO PARA REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA, TAMPOUCO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL OU PARA REVISÃO CRIMINAL. PRECEDENTES. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 



    De início, pondero que a aplicação do Princípio da Insignificância pressupõe ofensividade mínima ao bem jurídico tutelado, reduzido grau de reprovabilidade, inexpressividade da lesão e nenhuma periculosidade social. Nesse sentido, “a aferição da insignificância como requisito negativo da tipicidade envolve um juízo de tipicidade conglobante, muito mais abrangente que a simples expressão do resultado da conduta. Importa investigar o desvalor da ação criminosa em seu sentido amplo, de modo a impedir que, a pretexto da insignificância apenas do resultado material, acabe desvirtuado o objetivo a que visou o legislador quando formulou a tipificação legal.” (HC 126.273 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 12.05.2015, grifei) 



    Ainda nesse caminhar, pontuo que a “via estreita do habeas corpus não admite um profundo revolvimento de provas nem o sopesamento das mesmas. A aplicação do princípio da insignificância só será permitida se os autos revelarem claramente a presença dos requisitos mencionados. (HC 91.920, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 09.02.2010, grifei)” 



    No mesmo contexto, é firme a jurisprudência da Corte no sentido de que todas as circunstâncias que permeiam o delito devem ser ponderadas para fins de aplicação da insignificância, o que também recomenda a incursão no conjunto fático, sobre o qual se reconhece a soberania das instâncias ordinárias: 



    “A aplicação do princípio da insignificância deve ser precedida de criteriosa análise de cada caso, a fim de evitar que sua adoção indiscriminada constitua verdadeiro incentivo à prática de pequenos delitos patrimoniais. (...) O valor da res furtiva não pode ser o único parâmetro a ser avaliado, devendo ser analisadas as circunstâncias do fato para decidir-se sobre seu efetivo enquadramento na hipótese de crime de bagatela, bem assim o reflexo da conduta no âmbito da sociedade.” (HC 114.174, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 05.11.2013, grifei)“



    “HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. FURTO QUALIFICADO. ÍNFIMO VALOR DA RES FURTIVA. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. 1. A pertinência do princípio da insignificância deve ser avaliada, em casos de pequenos furtos, considerando não só o valor do bem subtraído, mas igualmente outros aspectos relevantes da conduta imputada. 2. Não tem pertinência o princípio da insignificância em crime de furto qualificado cometido mediante rompimento de obstáculo. Precedentes . 3. Ordem denegada.” (HC 121.760, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 14.10.2014, grifei) 



    No caso concreto, o Juízo de primeiro grau reconheceu a atipicidade da conduta por entender cabível a aplicação do princípio da insignificância, conforme se extrai do seguinte excerto (eDOC 5, p. 100-107):



    “[...]



    Consoante bem elucidado pelo órgão ministerial, a materialidade do delito de furto está devidamente comprovada nos autos. De fato, na data de 20/04/2011, ocorreu a subtração do celular da marca "Huawei", de cor branca, da vítima Natacha Sabino, praticado pelo acusado, conforme depoimentos, prestados perante o Poder Judiciário de Portugal, da testemunha Lídia Ferreira Esteves (fls. 332/338) e da própria vítima (fls. 4141415). Ressalte-se que a testemunha e a vítima já haviam prestado depoimento perante a autoridade policial portuguesa (fls. 297/298). 



    Quanto à autoria também não resta dúvidas. Conforme afirmado pela testemunha Lídia Ferreira Esteves (fls. 332/338), o réu subtraiu, sem violência, o celular de sua sobrinha, a vítima Natacha Alexandra Esteves Sabino, e empreendeu fuga, momento em que decidiu perseguir o acusado, porém não o alcançou. Posteriormente, acionaram as autoridades policiais e acompanharam a perseguição do suspeito. Quando foi encontrado, ambas o reconheceram como o autor do fato delitivo. Declarou ainda que o bem subtraído foi restituído no mesmo dia da prática dos fatos. Nesse mesmo sentido foi o depoimento da vítima do delito em questão (fls. 414/415). Em seu interrogatório judicial o réu também confessou expressamente a prática dos fatos a ele imputados fls. 416/418). 



    Ocorre que, conforme avaliação da própria vítima, em sede de depoimento judicial, o bem subtraído, caso novo, teria o valor equivalente a 54 euros na data dos fatos. Todavia, tendo em vista que a vítima já havia adquirido e usado o celular por alguns meses, se tratava de bem usado, repassado pelo acusado a terceiro pelo valor de 12 euros, segundo apontado na denúncia. 



    O reconhecimento da atipicidade material mediante a aplicação do principio da insignificância subordina-se à aferição, no caso concreto, da presença concomitante dos seguintes vetores: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada, nos termos do brilhante voto proferido pelo preclaro Ministro Celso de Mello no HC 84.412. 



    Dessa forma, considerando o valor bem móvel objeto do furto praticado pelo réu, avaliado em aproximadamente R$ 27,48 (vinte e sete reais e quarenta e oito centavos) na data dos eventos, conforme a cotação do Euro naquela data (Cotação consultada no endereço ), incide o princípio da insignificância em razão da mínima ofensividade da conduta do agente. Ademais, inexiste periculosidade social da ação, há reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada. 



    Ressalte-se que os demais fatos praticados pelo réu, apontados pela acusação em memoriais, foram praticados posteriormente aos eventos ora analisados, tendo os respectivos processos transitado em julgado em 20/0812012, 07/08/2015 e 16/07/2018, conforme apenso sobre informações criminais do acusado (fls. 05/07). Portanto, não podem ser levados em consideração para impedir a aplicação do princípio da insignificância. Impende mencionar ainda que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido a aplicação do princípio da insignificância inclusive nas hipóteses de reiteração delitiva ou reincidência por parte do acusado. 



    Além disso, cumpre salientar que o celular foi recuperado no mesmo dia da prática do delito, segundo afirmaram a testemunha Lídia Ferreira Esteves (fl. 333) e a Vitima Natacha Alexandra Esteves Sabino (fls. 414/415).



    [...]



    Destarte, apesar de inegável a tipicidade formal do crime do art. 155, "caput", imputado ao réu, é de rigor a absolvição do acusado, haja vista a ausência de tipicidade material do delito de furto, decorrente da aplicação do principio da insignificância.”



     as instâncias ordinárias concluíram que o contexto fático da conduta delitiva não permite a aplicação do princípio da bagatela.



    O Tribunal local, por sua vez, concluiu que o contexto fático da conduta delitiva não permite a aplicação do princípio da bagatela e deu provimento ao recurso do Ministério Público, nos seguintes termos (eDOC 5, p. 176-180):



    “[...]



    Furto. Bem de pequeno valor. Principio da Insignificância. Inaplicabilidade. Para aplicação do principio da insignificância no furto é imprescindível a distinção entre bem insignificante e de pequeno valor. A subtração de bens de pequeno valor não pode ser considerada como um indiferente penal:



    [...]



    Furto. Reiteração delitiva. Insignificância. Inaplicabilidade. A reiteração delitiva obsta a incidência do princípio da insignificância ao delito de furto, independentemente do valor do bem subtraído:



    [...]



    Do caso dos autos. Requer a acusação que seja reconhecida a consumação do delito do art. 155, caput, do Código Penal, afastando-se a aplicação do princípio da insignificância, tendo em vista a habitualidade do réu na prática de crimes contra o patrimônio. 



    Assiste-lhe razão. 



    Inicialmente, verifica-se que o aparelho celular furtado não foi avaliado por perícia, havendo apenas uma informação da vítima, quando ouvida perante a autoridade policial estrangeira, de que o aparelho valeria cinquenta e quatro euros (fls. 10v.). Por outro lado, o objeto subtraído, por ser usado, foi revendido pelo acusado pelo valor de doze euros, o que equivaleria a aproximadamente R$ 27,48 (vinte e sete reais e quarenta e oito centavos), conforme a cotação do euro na data dos fatos. 



    Na ausência de informação precisa sobre o real valor do bem, não há como avaliar se o objeto furtado é bem insignificante ou de pequeno valor. 



    No entanto, não incide o princípio da insignificância, uma vez que o ilícito imputado não constitui fato isolado na vida do réu, que se dedica à prática de crimes contra o patrimônio. 



    O acusado praticou diversos crimes contra o patrimônio em Portugal antes dos fatos descritos na denúncia, todos com condenação definitiva, a saber: um crime de roubo com trânsito em julgado em 09.06.03 (Proc. n. 192/02 - fl. 103v.), um crime de dano qualificado com trânsito em julgado em 28.09.04 (Proc. n. 364/01 - fls. 103/103v), um crime de furto consumado com trânsito em julgado em 04.04.05 (Proc. n. 206/02 - fls. 104/105), dois crimes de furto tentado com trânsito em julgado em 14.04.09 (Proc. n. 913/07 - fls. 105v./106) e 30.11.10 (Proc. n. 2458/08 - fl. 107v.) e de um crime de furto em concurso com um crime de roubo com trânsito em julgado em 27.05.09 (Proc. n. 60/08 - fls. 106v./107). 



    Ouvido perante a autoridade judicial estrangeira em 21.04.11, antes da expulsão, o acusado relatou que já foi condenado pela prática de três crimes de roubo, sendo o último à pena de 2 (dois) anos e 7 (sete) meses, cujo cumprimento ocorreu em março de 2011, bem como pela prática de crime de furto, sendo condenado à pena de multa que se encontrava pendente de pagamento (fl. 27).



    Ademais, constam condenações já transitadas em julgado pela prática dos crimes de furto (CP, art. 155) e de roubo (CP, art. 157) ocorridos no Brasil após os fatos descritos na denúncia, conforme certidões de antecedentes criminais no Apenso. 



    Observo que a reiteração do réu em crimes contra o patrimônio, inclusive no estrangeiro, traduz uma prática habitual, demonstrando fazer do crime seu meio de vida, o que impede o reconhecimento da atipicidade material da conduta que lhe foi imputada. 



    Aliás, a prática de novo crime pelo agente depois de transitar em julgado a sentença que, no estrangeiro, o condenou pela prática de crime anterior, configura reincidência, nos termos do art. 63 do Código Penal. 



    Considerando essas circunstâncias, não se trata de fato irrelevante do ponto de vista penal, devendo ser afastada a incidência do princípio da insignificância.”



    Na mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça, ao destacar que a o histórico de reiteração delitiva em delitos contra o patrimônio revela maior reprovabilidade do comportamento do acusado (eDOC 10).



    Com efeito, não merecem reproche as decisões que deixaram de aplicar o princípio da insignificância ao caso em análise. 



    O paciente, que já respondeu por diversos crimes contra o patrimônio em Portugal (roubos, furtos e dano), furtou, de maneira abrupta, mediante arrebatamento, um aparelho celular da vítima. Em vista da circunstâncias específicas do caso, não verifico valor irrisório tampouco mínima ofensividade da conduta.



    Em caso similar, a Primeira Turma desta Corte decidiu pela inaplicabilidade do princípio da insignificância:



    Habeas corpus. Penal. Furto qualificado na modalidade tentada. Artigo 155, § 4º, inciso IV, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal. Alegada incidência do postulado da insignificância penal. Inaplicabilidade. Valor do bem equivalente a praticamente 2/3 (dois terços) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos. Precedentes. Ordem denegada. 1. Na espécie, não se considera de reduzida expressividade financeira o valor do bem que o paciente tentou subtrair - avaliado em R$ 250,00 (duzentos e cinquenta) reais -, se levado em conta que o valor do salário mínimo vigente à época era de R$ 380,00 (trezentos e oitenta) reais. 2. Conclui-se, portanto, que o valor do bem que o paciente tentou subtrair era equivalente a praticamente 2/3 (dois terços) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos. 3. Conforme já decidiu esta Corte, a aplicação desse princípio “poderia significar um verdadeiro estímulo à prática destes pequenos furtos, já bastante comuns nos dias atuais, o que contribuiria para aumentar, ainda mais, o clima de insegurança hoje vivido pela coletividade” (HC nº 109.081/RS, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 29/9/11). 4. Ordem denegada. (HC 108.330/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 25.4.2012).



    Além disso, comungo do entendimento firmado na Primeira Turma de que “[n]ão tem pertinência o princípio da insignificância se o crime de furto é praticado mediante abordagem de inopino e agressiva da vítima, ainda que sem caracterizar violência ou grave ameaça” (HC 108.351, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 05.06.2012).



    Da mesma forma, no que diz respeito ao regime inicial de cumprimento de pena, depreende-se dos autos que o Tribunal de origem, mesmo fixando a pena final em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, estabeleceu o regime semiaberto em razão dos maus antecedentes e da reincidência do réu, nos termos do art. 33, § 2º e 3º do CP. Não há ilegalidade em tal proceder.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.



    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 8 de setembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente